Tribunal: TJDFT
Processo: 0091515-11.2004.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Câmara Cível PROCESSO No : 0091515-11.2004.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP EMBARGADO: SILESIA RODRIGUES DA SILVA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Trata-se de rejulgamento dos embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou embargos infringentes (Acórdão de ID. 14473742, pág. 39/44), determinado por decisão do Superior Tribunal de Justiça ao julgar o REsp 1.358.731/DF, interposto pela COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP Destarte, com base no arts. 10 e 14 do Código de Processo Civil, CONCEDO às partes o prazo comum de 15 (quinze) dias para que se manifestem acerca do retorno dos autos, requerendo o que entender de direito. Em seguida venham os autos novamente conclusos. Brasília/DF, 19 de julho de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator